Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente distrital à restituição de R$ 85,14 correspondente à aquisição de 60 cápsulas do medicamento Nortriptilina 25mg, com base nas recusas de fornecimento em 07/06/24 e 20/09/24 e nas notas fiscais de 19/06/2024 e 10/10/2024.
2. Nas razões recursais, sustenta a recorrente que incumbia ao Distrito Federal comprovar o fornecimento dos medicamentos em relação aos demais meses (abril/2024, maio/2024 e julho/2024), ao invés de a recorrente ser impelida a comprovar que houve a recusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar eventual omissão no fornecimento dos medicamentos em abril/2024, maio/2024 e julho/2024 e a possível responsabilidade do ente distrital na restituição dos valores gastos pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 9o da Lei 12.153/2009, compete à entidade ré fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa.
5. Apesar da comprovação da negativa do fornecimento em 07/06/2024 e a compra em 19/06/2024 e da negativa em 20/09/2024 e a compra em 10/10/24, o que justificou a restituição parcial constante na sentença, incumbiria ao ente distrital comprovar que o medicamento estava disponível na UBS 20 - Planaltina nos meses de abril/2024, maio/2024 e julho/2024, o que não ocorreu. Não compete à recorrente fazer prova da recusa ao fornecimento do medicamento, sob pena de determinar-se a produção de prova de fato negativo (prova diabólica), vedada pelo art. 373, § 2o e § 3o, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a ressarcir o valor integral de R$ 163,54 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), com incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.